Tribunal: TJDFT
Processo: 0701133-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELO ARTIGO 5o DA LEI 11.960/2009. INCONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. TEMA 810 STF. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA. POSTERIOR À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
1. Trata-se de agravo interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pretendendo a aplicação da TR como índice de correção monetária, conforme previsto no título executivo.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE n.o 870.947 (Tema 810), firmou a inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública – pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. Conforme jurisprudência do Pretório Excelso, a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão no Diário Oficial (art. 28 da Lei n.o 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes.
4. De acordo com o artigo 535, inciso III e §5o, do Código de Processo Civil, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão da Corte Suprema tenha sido proferida anteriormente ao trânsito em julgado da decisão exequenda (§7o). Nas hipóteses de reconhecimento da inconstitucionalidade após o trânsito em julgado do título executivo, este poderá ser desconstituído mediante ação rescisória, nos termos no §8o do referido dispositivo legal.
5. O trânsito em julgado do título judicial objeto da lide ocorreu posteriormente ao julgamento do RE n.o 870.947 (Tema 810/STF), que declarou a inconstitucionalidade da utilização da TR nas condenações impostas à Fazenda Pública, sendo devida, portanto, a observância do IPCA-e como índice de correção monetária aplicável à espécie.
6. Recurso conhecido e desprovido.